Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722374-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. A. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SIZALTINA ARAUJO NETA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. P. A. D. O. contra a decisão de ID 130072247 dos autos de origem, proferida em ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 37055617) o agravante, representado por sua genitora, afirma, em suma, que foi diagnosticado com Síndrome de Prader Willi; que apresenta quadro de obesidade grave (CID Q87.1); que, conforme relatório médico, o autor já apresenta aumento de câmaras cardíacas devido à hipertensão que é secundária à obesidade, sofrendo risco de deformidade; que os protocolos clínicos da doença indicam o hormônio do crescimento (somatropina) para a melhora da composição corporal, redução obesidade, melhora do ganho de massa muscular e melhora cognitiva; que tentou a solução pela via administrativa e formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, tendo obtido resposta negativa ao argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica do autor/agravante; que deve fazer uso do medicamento SOMATROPINA 4,8UI/DIA por prazo indeterminado e enquanto perdurar a indicação médica, comprovada a necessidade por meio de relatório médico que prescreve o tratamento para evitar a evolução da puberdade precoce. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado que forneça ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento SOMATROPINA 4,8UI/DIA, nos termos da prescrição médica. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada concedida. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerados os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que assiste razão à parte agravante. Com efeito, nos termos do relatório médico acostado aos autos (ID 37055619, fls. 17/20), restou demonstrada a necessidade de utilização do medicamento somatropina, em doses diárias, para o tratamento e o desenvolvimento adequado do agravante, nascido aos 15/5/2014 (ID37055619, fl. 14), tendo em vista que o autor foi diagnosticado com Síndrome de Prader Willi, e apresenta quadro de obesidade grave (CID Q87.1). No referido relatório médico, assinado pela Dra. Fernanda Sousa Cardoso Lopes (CRM-DF 15.419) e emitido pelo Hospital Universitário de Brasília, consta a imprescindibilidade do tratamento com o aludido medicamento, nos seguintes termos (ID 37055619, fls. 17/20): “3. SOBRE A ENFERMIDADE 3.4.1. Quais os resultados obtidos com os tratamentos anteriores (especialmente os medicamentosos)? Por que foi interrompido o uso? Descreva detalhadamente a ocorrência de eventos adversos com tratamentos pregressos. Não há outro medicamento indicado para o tratamento da condição. (...) 4. SOBRE O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO RECOMENDADO 4.1. Qual(is) o(s) medicamento(s) recomendado(s): Somatropina. 4.2. Descreva porque o medicamento é imprescindível ao tratamento e as possíveis consequências da falta dele ao paciente? Os protocolos clínicos da doença indicam o hormônio de crescimento (somatropina) para melhora da composição corporal, redução de obesidade, melhora do ganho de massa muscular e melhoria cognitiva. Seu uso é imprescindível, pois modifica a história de vida do paciente, que costuma ter morte precoce por complicações da obesidade. (...) 4.7. Duração do tratamento, se o caso: Indeterminado, o uso é contínuo. 4.8. O medicamento prescrito está registrado na Anvisa para o uso recomendado? Sim. (...) 4.11. PREENCHER NO CASO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO: Marque a alternativa que se aplica ao caso: (X) É o único tratamento existente. Favor justificar. As diretrizes da Síndrome de de Prader Willi descrevem apenas a somatropina como tratamento medicamentoso. Como referência temos a diretriz da USP publicada pela Rev. Paulista Pediatria 2018, autora Carolina Passone. (...) 5. SOBRE A EVENTUAL URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO TRATAMENTO 5.1. Há urgência ou emergência no acesso ao medicamento? (x) Sim ( ) Não 5.2. Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência? O paciente tem obesidade grave e duas complicações no momento. O início imediato do tratamento pode reverter o quadro com a melhora da morbi-mortalidade. 5.3. Há perigo de vida? (x) Sim ( ) Não” De outro lado, verifica-se que o medicamento em questão foi negado pelo agravado sob o argumento de que que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica do autor/agravante (ID 37055619, fl. 23). Ocorre que, consoante informado no próprio relatório médico, os protocolos clínicos da doença indicam o hormônio do crescimento (somatropina) para a melhora da composição corporal, redução obesidade, melhora do ganho de massa muscular e melhora cognitiva. Ademais, o citado medicamento é utilizado para tratamento de problemas relacionados ao crescimento irregular, e está listado no rol de medicamentos padronizados na Secretaria de Estado de Saúde do DF, não sendo cabível ao agravado negar o fornecimento do fármaco questionando a indicação prescrita. Em hipóteses similares, este e. Tribunal já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Resta evidenciada a probabilidade do direito quando efetivamente demonstrada a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. 3. Patente também o perigo de dano ocasionado pela demora no fornecimento do medicamento e, consequentemente, na interrupção do tratamento prescrito. Embora não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. 4. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1313079, 07402471520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196, da Constituição Federal), motivo pelo qual as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, a Dignidade da Pessoa Humana. 2. Comprovada a necessidade e urgência, é dever do Distrito Federal realizar os procedimentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297503, 07395647520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOMATROPINA. RECORRENTE DIAGNOSTICADO COM DÉFICIT DE CRESCIMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes os requisitos que demonstram a probabilidade do direito do recorrente, bem assim o perigo de dano à sua saúde, haja vista ter sido diagnosticado com déficit de crescimento, sendo-lhe receitada por médico assistente a administração de Somatropina 04 UI, sob pena de implicações permanentes relativas ao desenvolvimento de sua estatura, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe, de modo a compelir o ente político distrital, ora agravado, ao fornecimento do reportado fármaco que, inclusive, está listado no rol de medicamentos padronizados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1170356, 07010006120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA SES/DF. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DA DEMORA. I - Presentes a verossimilhança das alegações trazidas no agravo, na medida em que há prova de que o medicamento (Somatropina 4UI) é necessário para o tratamento da baixa estatura idiopática; bem como o perigo na demora, considerando que o agravante tem 14 anos e a eficácia do remédio depende da sua utilização em período determinado. II - Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 836362, 20140020203568AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 9/12/2014. Pág.: 320.) Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela recursal e determino que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, o Distrito Federal forneça ao autor/agravante o medicamento SOMATROPINA, na forma e quantidades prescritas pela médica assistente, sob pena de sequestro de valores. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora